Tribunal: TJDFT
Processo: 0726623-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DESAUTORIZAM A LIBERDADE. RÉU QUE NUNCA FOI LOCALIZADO. AMEAÇA A TESTEMUNHA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O PAI O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. ORDEM DENEGADA.